Tribunal: CARF
Processo: 11020.921051/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.921051/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.073 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
TONDO EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O despacho decisório que obedece a todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido proferido por autoridade competente e onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-36.080, de 21 de dezembro
de 2018, da 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.921051/2011-16
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.073 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921051/2011-16

A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 40055.28128.120907.1.7.02-0000,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, do ano calendário de
2004, no valor original de R$ 23.090,70.
Aos 11/09/2008, a contribuinte foi intimado, conforme abaixo:
4-DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao somatório do demonstrativo de crédito informado nas
linhas correspondentes da DIPJ. O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da
contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004 Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 27.602,53 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 30.783,93 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A 19)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para
compor o saldo negativo do período. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Tendo em vista o silêncio da contribuinte, a Autoridade administrativa emitiu o
Despacho Decisório no de rastreamento 015124196, em 03/01/2012, que reconheceu a existência
de saldo negativo de IRPJ disponível no valor de R$ 19.909,30.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando a nulidade do
despacho decisório por falta de motivação e explicações claras das razões que levaram a glosa de
parte do saldo negativo pleiteado.
A 1a Turma da DRJ/BEL julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que o Despacho Decisório não é nulo, entendendo ainda que o contribuinte
tomou ciência dos motivos para o não reconhecimento integral do direito creditório quando foi
notificado do Despacho Decisório, bem como via termo de intimação que o orientava a retificar
a DIPJ ou PER/DCOMP em função dessas mesmas divergências..
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 16/01/2019 (e-
fl. 60) e apresentou Recurso Voluntário aos 14/02/2019 (e-fls. 62 e 63 a 69), que em síntese
destacou:
Cerceamento do direito de defesa, em razão de ausência de motivação clara e
congruente do despacho decisório. Alega ter havido a preclusão do direito de defesa porque os
argumentos de mérito eram desconhecidos por parte da Recorrente, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Aduz que, caso não seja esse o entendimento, deve ser reaberto prazo para a
defesa de primeiro grau, devendo ser proferido novo despacho decisório.
Ao final, requereu a reforma do v. acórdão recorrido e determinar a anulação do
despacho decisório, e reconhecer a impossibilidade de novo ato, por vício material do aqui
impugnado e prescrição que se operou em desfavor da Receita Federal, ou determinar a lavratura
de novo despacho decisório.
É o Relatório.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.073 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921051/2011-16

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, protesta pela nulidade do despacho
decisório por falta de motivação. Contudo, entendo que não assiste razão a mesma.
O acórdão recorrido destacou que a Recorrente, antes mesmo da emissão do
despacho decisório, já havia sido devidamente intimada em relação as incompatibilidades
identificadas entre o Per/Dcomp e a DIPJ, vide trecho do voto:
No caso em tela, o contribuinte foi intimado em 11/09/2008 do termo de intimação de
fl.33. Referido termo solicita:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao somatório do demonstrativo de crédito informado nas
linhas correspondentes da DIPJ. O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da
contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004 Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 27.602,53 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 30.783,93 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A 19)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para
compor o saldo negativo do período. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005
Como o contribuinte não atendeu à intimação supra, foi então proferido o Despacho
Decisório que fundamenta o não reconhecimento integral do crédito da seguinte
maneira:
(...)
Ora, é cediço que a apuração anual do IRPJ é efetuada a partir do confronto entre:
1. IRPJ Devido calculado sobre o lucro real apurado, quando for o caso;
2. Parcelas de composição do crédito (pagamentos de estimativas, IRRF, estimativas
compensadas, estimativas parceladas);
Caso o IRPJ Devido seja superior às parcelas do crédito teremos, ao final do ano-
calendário, IRPJ a Pagar; por sua vez, se as parcelas do crédito superarem o tributo
devido, apura-se saldo negativo.
Diante disso, percebe-se que a Recorrente possuía plena informação quanto aos
motivos e fundamentos que levaram ao reconhecimento parcial do crédito pleiteado.
Outrossim, é importante destacar que os motivos da homologação parcial residem
nas próprias declarações e documentos produzidos pela contribuinte, sendo esses a prova e o
motivo do ato administrativo.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.073 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921051/2011-16

A Jurisprudência deste Conselho reconhece a legitimidade da fundamentação
utilizada no despachos decisórios eletrônicos, segundo se depreende das decisões abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N A FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho
decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se fa lar em cerceamento de defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado como
origem do crédito já foi integralmente compensado em outras DCOMPs. (Acórdão no
2301 - 006.196, sessão 05/06/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se acolher a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos
procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas form
alidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado
que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins de
compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio
interessado. (Acórdão no 3002 - 000.767, sessão 13/06/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2000
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. Ô NUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. (Acórdão no 3002-001.271, sessão 13/05/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório todos
os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exerce r o contraditório e a ampla defesa
e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.073 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921051/2011-16

Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado como
origem do crédito já foi integralmente compensado em outras DCOMPs. (Acórdão no
1402-004.642. Sessão 16/06/2020)

O despacho decisório, além de se revestir dos requisitos e formalidades
necessários à sua constituição, nos termos da legislação de regência da matéria, está
adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não aceitação do crédito
alegado.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ou seja, não há que se falar em nulidade de despacho decisório que atende a todos
os requisitos e formalidades legais necessários a sua constituição. Este encontra-se devidamente
fundamentado, tendo indicado de forma precisa que a compensação em relevo não poderia ser
homologada porque a soma das parcelas de crédito informadas no Per/Dcomp (R$ 27.602.53) é
inferior ao somatório de composição do crédito informado na DIPJ (R$ 30.783,93). Fato, repita-
se, que já tinha sido informado à Recorrente antes mesmo da emissão do despacho decisório.
Com relação ao pedido de reabertura do prazo de defesa, esse não deve
prevalecer, visto que deveria a Recorrente, desde a manifestação de inconformidade, ter
apresentado todos os argumentos de fato e de direito para sustentar a sua defesa.
O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital